Tribunal: TJES
Processo: 0011712-05.2017.8.08.0030
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ROBSON LUIZ ALBANEZ
Órgão julgador: ROBSON LUIZ ALBANEZ
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Honorários Advocatícios em Execução Contra a Fazenda Pública; Provas em geral
Data de julgamento: 2025-07-04

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0011712-05.2017.8.08.0030

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: JARBAS FRANCISCO GONCALVES GAMA

APELADO: ESPOLIO DE JOAO CARLOS PEREIRA COUTINHO

RELATOR(A):
ROBSON LUIZ ALBANEZ

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

A
GRAVO INTERNO NA A
PELAÇÃO CÍVEL Nº
0011712-05.2017.8.08.0030

A
GVTE
:
JARBAS FRANCISCO GONÇALVES GAMA

A
GVDO
:
ESPÓLIO DE JOÃO CARLOS PEREIRA COUTINHO.

RELATOR:

DES.
ROBSON LUIZ ALBANEZ

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. GRATUIDADE DA JUSTIÇA. PRESUNÇÃO RELATIVA DE HIPOSSUFICIÊNCIA. ÔNUS DA PROVA DO REQUERENTE. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo Interno interposto por Jarbas Francisco Gonçalves Gama contra decisão monocrática que indeferiu o pedido de gratuidade da justiça formulado em sede recursal, apesar do deferimento do benefício na instância de origem. O agravante sustenta que atendeu às determinações judiciais ao apresentar declaração de imposto de renda e extratos bancários, alegando que novas exigências probatórias seriam excessivas e que o indeferimento inviabilizaria o prosseguimento da apelação.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em verificar se o agravante comprovou de forma suficiente o estado de hipossuficiência econômica exigido para a concessão da gratuidade da justiça, diante da presunção relativa prevista em lei.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A concessão da gratuidade da justiça depende da demonstração objetiva da hipossuficiência, não bastando a simples declaração de pobreza, cuja presunção é relativa, nos termos do art. 99, §§ 2º e 3º, do CPC.

O juiz pode exigir a apresentação de documentos complementares quando entender que os elementos constantes nos autos não comprovam de forma suficiente a necessidade do benefício, sendo lícito o indeferimento diante da ausência de comprovação satisfatória.

A apresentação apenas da declaração de imposto de renda e de extrato bancário com movimentação relevante — R$ 6.000,00 em crédito —, sem juntada de documentos comprobatórios de despesas ordinárias, é insuficiente para demonstrar a alegada incapacidade financeira.

A ocultação ou a omissão de informações relevantes acerca da real situação econômica do requerente afasta a presunção de veracidade da declaração de hipossuficiência e justifica o indeferimento do benefício.

A jurisprudência pacífica do STJ e dos tribunais estaduais admite a revogação da gratuidade da justiça sempre que se verificar ausência ou cessação do estado de necessidade, independentemente do deferimento anterior pelo juízo de origem.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A presunção de veracidade da declaração de hipossuficiência é relativa e pode ser afastada diante da ausência de comprovação adequada da necessidade.

O ônus de demonstrar a real situação de miserabilidade econômica é da parte requerente, especialmente quando instada pelo juízo.

A ausência de documentos que evidenciem a relação entre rendimentos e despesas autoriza o indeferimento do pedido de gratuidade da justiça.

É possível a revogação do benefício da gratuidade da justiça a qualquer tempo, desde que constatada a inexistência ou alteração do estado de hipossuficiência.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, LXXIV; CPC/2015, art. 99, §§ 2º e 3º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no RMS n. 64.028/SP, rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, 3ª Turma, j. 07.12.2020, DJe 17.12.2020; STJ, AgInt no REsp n. 1.679.850/SP, rel. Min. Og Fernandes, 2ª Turma, j. 20.02.2018, DJe 26.02.2018; STJ, AgInt no REsp n. 2.004.922/SP, rel. Min. Maria Isabel Gallotti, 4ª Turma, j. 14.11.2022, DJe 18.11.2022; STJ, AgInt no REsp n. 1.743.428/MG, rel. Min. Og Fernandes, 2ª Turma, j. 21.05.2019, DJe 28.05.2019; STJ, AgInt no AREsp n. 2.587.328/MG, rel. Min. Raul Araújo, 4ª Turma, j. 19.08.2024, DJe 02.09.2024; TJES, AI n. 5008311-27.2022.8.08.0000, rel. Des. Subst. José Augusto Farias de Souza, j. 26.07.2023; TJES, AI n. 5002554-86.2021.8.08.0000, rel. Des. Raphael Americano Câmara, j. 16.02.2022; TJES, AI n. 5001467-27.2023.8.08.0000, rel. Des. Robson Luiz Albanez, j. 07.03.2024.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao agravo interno, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ

Composição de julgamento: Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Relator / Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal / Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

A
GRAVO INTERNO NA A
PELAÇÃO CÍVEL Nº
0011712-05.2017.8.08.0030

A
GVTE
:
JARBAS FRANCISCO GONÇALVES GAMA

A
GVDO
:
ESPÓLIO DE JOÃO CARLOS PEREIRA COUTINHO.

RELATOR:

DES.
ROBSON LUIZ ALBANEZ

VOTO

Consoante relatado, t
rata-se de
Agravo Interno
interposto por
Jarbas Francisco Gonçalves Gama
, eis que irresignado com a decisão monocrática
de Id 9180986, que lhe indeferiu
o pedido de gratuidade da justiça.

Sustenta o recorrente, em síntese, que: (
i
) já havia sido deferida a gratuidade da justiça pelo juízo de primeiro grau, diante da comprovação de hipossuficiência; (
ii
) atendeu à determinação de apresentar documentos comprobatórios, juntando declaração de imposto de renda e extratos bancários; (
iii
) a exigência de outros documentos, como holerites e despesas ordinárias, é excessiva e incompatível com a situação do agravante; (
iv
) a manutenção da decisão agravada poderá inviabilizar o prosseguimento do recurso de apelação, e que (
iv
) argumentos.

É certo que a gratuidade da justiça é direito fundamental constitucionalmente previsto no artigo 5º, LXXIV, sendo a mera alegação de miserabilidade,
a priori
, suficiente ao seu deferimento. Todavia, vale dizer, é benefício custeado pela sociedade e, por tal motivo, deve ser concedido a quem efetivamente comprova sua necessidade.

C
omo é cediço, o

art. 99, nos parágrafos 2º e 3º, do Código de Processo Civil, dispõe sobre o pedido de gratuidade da justiça nos seguintes termos:

“Art. 99. O pedido de gratuidade da justiça pode ser formulado na petição inicial, na contestação, na petição para ingresso de terceiro no processo ou em recurso. §1º (...)

§2º “O juiz somente poderá indeferir o pedido se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade, devendo, antes de indeferir o pedido, determinar à parte a comprovação do preenchimento dos referidos pressupostos.”

§3º “Presume-se verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural”.

Dita presunção disposta no §3º acima descrito, no entanto, é relativa (iuris tantum), sendo possível que o Magistrado determine a produção de provas para verificar a real necessidade do postulante,
pois a mera declaração de carência econômica não sobrepõe à necessidade de comprovação do estado de hipossuficiência para fins de concessão do beneplácito
.

AGRAVO INTERNO NO RECURSO EM MANDADO DE SEGURANÇA. PROCESSUAL CIVIL. WRIT. SUCEDÂNEO RECURSAL. NÃO CABIMENTO. ATO JUDICIAL COATOR. TERATOLOGIA E ABUSIVIDADE. AUSÊNCIA. NULIDADE PROCESSUAL. INEXISTÊNCIA. ACÓRDÃO. VOTO DO RELATOR. DECISÃO UNÂNIME. JUNTADA FACULTATIVA. IDENTIDADE DE FUNDAMENTAÇÕES. ATA DE JULGAMENTO. REGISTRO. SUFICIÊNCIA. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. INDEFERIMENTO. HIPOSSUFICIÊNCIA. DEMONSTRAÇÃO. AUSÊNCIA. AFIRMAÇÃO DE POBREZA. PRESUNÇÃO RELATIVA.
[...].
3. Não prospera o pedido de concessão de justiça gratuita se a parte postulante não demonstra concretamente ser hipossuficiente, gozando a afirmação de pobreza de presunção relativa de veracidade
. 4. Agravo interno não provido. (AgInt no RMS n. 64.028/SP, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 7/12/2020, DJe de 17/12/2020.)

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. VERIFICAÇÃO DOS REQUISITOS. NECESSIDADE DE ANÁLISE DO CONTEXTO FÁTICO-PROBATÓRIO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 7/STJ. PRECEDENTES.
1. A presunção favorável do direito à gratuidade de assistência judiciária não é absoluta. Impugnado ou indeferido o benefício, a parte deve fazer prova do enquadramento legal, ou seja, da situação de pobreza. Precedentes.
2. No caso, concluiu o Tribunal de origem pela impossibilidade de concessão dos benefícios da gratuidade de justiça, nos moldes previstos na Lei n. 1.060/1950, pois o agravante não demonstrou nos autos a incapacidade financeira para arcar com os ônus processuais.
[...].
(AgInt no REsp n. 1.679.850/SP, relator Ministro Og Fernandes, Segunda Turma, julgado em 20/2/2018, DJe de 26/2/2018.)

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. EXPURGOS INFLACIONÁRIOS. POUPANÇA. EXECUÇÃO INDIVIDUAL. SUSPENSÃO DO FEITO. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO A FUNDAMENTO DA DECISÃO AGRAVADA. ARTIGO 1.021, § 1º, DO CPC/2015. JUSTIÇA GRATUITA. NÃO COMPROVAÇÃO DOS REQUISITOS.
[...].
2. A declaração/afirmação de pobreza (hipossuficiência financeira) tem presunção relativa, podendo o pedido de gratuidade de justiça ser indeferido quando não demonstrados os requisitos necessários.
Precedentes. 3. Agravo interno a que se nega provimento. (AgInt no REsp n. 2.004.922/SP, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 14/11/2022, DJe de 18/11/2022.)

Ademais, ainda que deferida na origem o beneplácito ao agravante, d
e acordo com a jurisprudência do STJ,
“é possível a revogação do benefício de assistência judiciária gratuita, seja após a impugnação da parte contrária,
seja de ofício pelo magistrado
, caso se verifique a inexistência ou a modificação da situação de miserabilidade econômica hábil a justificar o deferimento da referida benesse.
[...]. (AgInt no REsp n. 1.743.428/MG, relator Ministro Og Fernandes, Segunda Turma, julgado em 21/5/2019, DJe de 28/5/2019.).”

E ainda:

CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DECISÃO DA PRESIDÊNCIA. RECONSIDERAÇÃO. ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA. REVOGAÇÃO. POSSIBILIDADE. AGRAVO INTERNO PROVIDO PARA CONHECER DO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. RECURSO ESPECIAL NÃO PROVIDO. [...].
2. Esta Corte Superior possui entendimento no sentido de que é possível a revogação do benefício da gratuidade de justiça quando provada a inexistência ou o desaparecimento do estado de hipossuficiência.
Incidência da Súmula 83/STJ. [...].(AgInt no AREsp n. 2.587.328/MG, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 19/8/2024, DJe de 2/9/2024.)

No caso dos autos, o Agravante
não comprovou os requisitos para fruição do beneplácito, porquanto, a despeito de apresentar sua declaração de IRPF do ano de 2023 e extrato de sua conta bancária,
onde consta crédito
recebido de R$ 6.000,00 (seis mil reais)
, não anexou aos autos
sequer um relatório de despesas ordinárias para confronto com seus rendimentos, fato que não autoriza a isenção.

A ocultação das informações relativas à situação financeira e econômica afasta a presunção de veracidade da declaração de hipossuficiência, de modo que é incabível o deferimento da justiça gratuita.

Confira-se, nesse sentido, a jurisprudência deste Tribunal:

EMENTA: AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. DECISÃO INDEFERINDO A GRATUIDADE DA JUSTIÇA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA HIPOSSUFICIÊNCIA FINANCEIRA. DECISÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO. 1. Decisão indeferindo o pedido de gratuidade da justiça.
2. O agravante pretende a reforma da decisão alegando, basicamente, que apresentou documentação comprovando a condição de hipossuficiência financeira. 3. Não vejo como alterar a decisão recorrida, uma vez que o pedido de gratuidade da justiça foi indeferido por ausência de comprovação da alegada situação de miserabilidade
. 4. Recurso desprovido.
(
Agravo de instrumento nº
5008311-27.2022.8.08.0000,
1ª Câmara Cível, Relator: Des. Subst. JOSE AUGUSTO FARIAS DE SOUZA
, julgado em 26/Jul/2023)

AGRAVO DE INSTRUMENTO. GRATUIDADE DA JUSTIÇA. INTERESSADO NÃO COMPROVOU SUA HIPOSSUFICIÊNCIA. BENEFÍCIO INDEFERIDO. DECISÃO MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. A declaração de pobreza, para fins de obtenção da gratuidade da justiça, goza de presunção relativa de veracidade, admitindo-se prova em contrário.
2. Quando da análise do pedido da justiça gratuita, o magistrado poderá investigar sobre a real condição econômico-financeira do requerente, solicitando que comprove nos autos que não pode arcar com as despesas processuais e com os honorários de sucumbência. 3. No caso, o interessado não comprovou sua alegada hipossuficiência, razão pela qual o indeferimento da gratuidade decretado na origem, deve ser mantido.
4. Recurso conhecido e desprovido. (
Agravo de instrumento nº 5002554-86.2021.8.08.0000,
2
ª Câmara Cível, Relator: Des.
Raphael Americano Câmara
, julgado em 16/Feb/2022 )

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5001467-27.2023.8.08.0000 AGVTE: JOÃO CORREIA DOS SANTOS AGVDO: CREFISA S.A CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO RELATOR: DES. ROBSON LUIZ ALBANEZ EMENTA AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. GRATUIDADE DA JUSTIÇA. DECLARAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA. PRESUNÇÃO RELATIVA. NÃO COMPROVAÇÃO DA NECESSIDADE DO BENEPLÁCITO. RECURSO DESPROVIDO. 1. A mera declaração de carência econômica da parte não sobrepõe à necessidade de sua comprovação para fins de concessão do beneplácito da gratuidade da justiça Precedentes do STJ.
2. Agravante que, mesmo regularmente intimado para comprovar sua hipossuficiência, apresentou apenas o recibo de entrega da declaração anual do Imposto de Renda do ano de 2021, extratos bancários com saldo positivo de aproximadamente de R$ 2.200,00 (dois mil e duzentos reais) e comprovante de renda de aproximadamente 3 (três) salários-mínimos, não acostando, contudo, a relação de despesas ordinárias e eventuais extraordinárias para sua subsistência. 3. A ocultação das informações relativas à situação financeira e econômica afasta a presunção de veracidade da declaração de hipossuficiência, de modo que é incabível o deferimento da justiça gratuita.
4. Recurso desprovido. Decisão mantida. (
Agravo de instrumento nº 5001467-27.2023.8.08.0000,
4
ª Câmara Cível, Relator: Des.
ROBSON LUIZ ALBANEZ
, julgado em
07/03/2024
)

Assim,
quando instado pelo magistrado, é ônus da parte que pleiteia a gratuidade da justiça comprovar adequada e objetivamente nos autos necessidade do benefício com a juntada de documentação idônea, o que não foi feito, repiso, nem mesmo quanto da interposição deste recurso.

Por todo o exposto, conheço e
nego provimento
ao recurso, para manter a decisão monocrática que revogou a gratuidade da justiça ao Agravante e determinou o recolhimento do preparo.

É como voto.

DES. ROBSON LUIZ ALBANEZ

RELATOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto de relatoria.